Tribunal: TJDFT
Processo: 0724905-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. DÉBITO PRESCRITO. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. NEGATIVAÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito de R$ 6.447,19 em nome do autor, determinar a exclusão do nome do autor do rol de inadimplentes e condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral. Em suas, razões recursais, a ré/recorrente sustenta que não houve a negativação do nome do autor, que o débito questionado se refere a “contas atrasadas”, que a plataforma SERESA LIMPA NOME é plataforma distinta do cadastro de inadimplentes, razão pela qual inexiste dano moral indenizável. Requer a reforma da sentença para afastar a condenação por dano moral, e subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 77853196).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve negativação indevida do nome do consumidor e, consequentemente, se há dever de reparação por dano moral.
III. Razões de decidir
4. De início, chamo o feito à ordem. Registra-se que apenas a ATIVOS SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS interpôs recurso inominado, sendo que a petição de ID 77853196, embora nomeada de Recurso inominado no momento da sua juntada, corresponde a contrarrazões apresentadas por ALISON DA SILVA MONTEIRO. Tal equívoco resultou na intimação indevida da parte ré (ATIVOS) para apresentação de contrarrazões (certidão ID 77853197), de modo que deixo de analisar a respectiva petição (ID 77853200), por insubsistência ao feito.
5. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
6. O juiz sentenciante considerou que “Ainda que não tenha havido inscrição formal em cadastro restritivo, a conduta da requerida, ao manter o nome do autor vinculado a débito inexistente e realizar cobranças reiteradas, configura falha na prestação do serviço e violação aos direitos da personalidade, ensejando reparação”.
7. Contudo, conforme entendimento consolidado da jurisprudência os registros perante a plataforma ‘SERASA LIMPA NOME’ não implicam restrição de crédito, pois distinguem-se da inscrição do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes.
8. Seguem alguns dos diversos julgados deste tribunal: (Acórdão 1865274, 0736391-63.2022.8.07.0003, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 06/06/2024.); Acórdão 1875816, 07071623020238070001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 24/6/2024; (Acórdão 1923495, 0701414-26.2024.8.07.0019, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.).
9. O documento de ID 77853168 limita-se ao registro de conta atrasada perante o SERASA LIMPA NOME, sem exposição do nome do autor/recorrido a terceiros, tanto o é que não houve comprovação pelo consumidor de ter sofrido restrição de crédito em decorrência da suposta anotação.
10. Embora o débito, datado de 30/04/2002, esteja prescrito, a credora não realizou qualquer tentativa de cobrança (ID 77853168). Portanto, diferentemente da sentença, não houve “cobranças reiteradas”, pois inexistem provas juntadas nesse sentido. Além disso, a prescrição não extingue o débito, apenas impede sua cobrança judicial. Confira-se julgado:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. SERASA "LIMPA NOME". DÍVIDA PRESCRITA. DANOS MORAIS. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Havendo congruência entre as razões recursais e o conteúdo da sentença atacada, não há que se falar em inadmissibilidade do recurso de apelação com apoio no princípio da dialeticidade. 2. A dívida prescrita tem natureza de obrigação natural. O implemento da prescrição não extingue a dívida, mas impede o credor de exercer a sua pretensão judicialmente, sendo preservado o direito de buscar a satisfação do crédito pela via extrajudicial, desde que não o faça de maneira abusiva, observados os limites estabelecidos pelo art. 42, do CDC. 3. É lícita a manutenção do registro na plataforma "Serasa Limpa Nome", notadamente porque as informações inseridas no sistema são restritas ao âmbito exclusivo do credor e devedor e se limitam a auxiliar a regularização de débitos pendentes. 4. O reconhecimento da abusividade da cobrança de dívida ou da violação a direitos da personalidade não prescinde de elementos comprobatórios de autoria. 5. Ausente a prova de ato ilícito ou de violação a qualquer direito da personalidade da parte, não há que se falar em reparação por danos morais. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1798456, 07491255220228070001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11.Isso posto, razão assiste à ré/recorrente quanto à ausência de falha na prestação do serviço por "cobranças reiteradas" ou por "manutenção do nome do autor/recorrido vinculado ao débito prescrito", visto que agiu no exercício regular do seu direito, sem ofender a esfera moral do consumidor, impondo-se a reforma em parte da sentença.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de condenação por dano moral. Mantidos os demais termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. À secretaria, retificar o polo ativo e passivo, pois há apenas um único recorrente, consoante mencionado no item 4 do presente voto. Oficie-se à distribuição para a referida correção.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.